Tribunal: TJDFT
Processo: 0739195-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. CLASSIFICAÇÃO NÃO URGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenação da ré à obrigação de fazer concernente ao fornecimento do aparelho CPAP.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: (i) o direito fundamental dos pacientes do SUS a serviços de saúde prestados com integralidade, eficiência, qualidade, acessibilidade, disponibilidade e aceitabilidade possui respaldo em normas constitucionais, supralegais e legais, e deve ser respeitado pelo Poder Público; (ii) de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a missão institucional do Poder Judiciário impõe o compromisso de fazer prevalecer os direitos fundamentais da pessoa, dentre os quais avultam, por sua inegável precedência, o direito à vida e o direito à saúde; (iii) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem adotado o entendimento segundo o qual, tendo sido demonstrado que a fila de espera para a realização do serviço na rede pública de saúde do Distrito Federal extrapola o prazo considerado como razoável pelo Conselho Nacional de Justiça, a intervenção do Poder Judiciário, com a imposição de prazos para o atendimento da demanda reprimida em tempo razoável, faz-se necessária, com o intuito de garantir a efetivação do direito constitucional à saúde; (iv) a satisfação do direito da parte recorrente à providência por ela pretendida neste processo não implica, necessariamente, violação à isonomia, nem provoca prejuízo a pacientes que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera. Defende ainda que a ausência de fixação de prazo para o Distrito Federal cumprir a obrigação revela-se inadequada, frente à urgência da intervenção médica de que a parte recorrente necessita e as suas condições clínicas de saúde. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para obrigar o recorrido a fornecer o aparelho.
3. Em contrarrazões, a parte ré pugna pelo não provimento do recurso.
4. Recurso próprio e tempestivo (ID 51240364).
5. Presentes os pressupostos legais, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.
6. Os elementos probatórios constantes nos autos denotam que a recorrente é portadora de apneia obstrutiva do sono moderada, com hipoxemia, HAS, DM, obesidade e artrose em joelhos. O relatório médico juntado aos autos atesta que, de acordo com os exames, o CPAP com pressão 11cmh20 corrige parcialmente a apneia, sem, contudo, indicar urgência/emergência do material solicitado.
8. Além disso, há de se esclarecer que o Distrito Federal implementou sistema de regulação de atendimentos, de acordo com a classificação de prioridade. No caso concreto, os documentos juntados não comprovam a urgência/emergência no fornecimento do equipamento, bem como não evidenciam grave omissão ou inércia estatal, que justifique a intervenção do Judiciário e em detrimento das demais pessoas que aguardam a disponibilidade do mesmo equipamento. Nesse sentido: "É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por consultas, exames, insumos; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência." (Acórdão 1681910, 07022326920228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023.)
10. Em relação ao prazo de espera, tido por razoável, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. Verifica-se que o requerimento do equipamento foi feito no dia 07/07/2023 (ID 51240101). Dessa forma, observa-se que não há extrapolação de prazo razoável de espera, de modo que deve ser mantida a sentença a fim de que se respeite a ordem de atendimento da lista da central de regulação do sistema de saúde.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.